Tribunal: TJBA
Processo: 8072037-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072037-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, BRUNA PIRES VALENTE

APELADO: FERNANDA VIEIRA BEZERRA DE MENEZES e outros

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA POR PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. CONDENAÇÃO AO CUSTEIO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL E CLÍNICA NA REDE CREDENCIADA PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO PELA SEGURADORA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS SOLICITADOS PELO CIRURGIÃO - EQUIPAMENTO MAIS ADEQUADO - COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. APELO DA AUTORA PROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8072037-02.2022.8.05.0001, na qual figuram como Apelantes e Apeladas a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e FERNANDA VIEIRA BEZERRA DE MENEZES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer das Apelações para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, conforme voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator

FOMV